Tribunal: TJMT
Processo: 1002297-16.2024.8.11.0009
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002297-16.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ICARO GUILHERME CAMPOS - CPF: 063.436.821-47 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 086.827.741-00 (APELANTE), CLAUDINEI VICENTE FERREIRA - CPF: 019.203.841-97 (APELANTE), ELIZANGELA DIAS DA SILVA - CPF: 041.412.111-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA SOUZA - CPF: 063.817.621-28 (VÍTIMA), ICARO GUILHERME CAMPOS - CPF: 063.436.821-47 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI VICENTE FERREIRA - CPF: 019.203.841-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE SOUZA DOS ANJOS - CPF: 070.555.151-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002297-16.2024.8.11.0009

APELANTE: PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA NA SENTENÇA PENAL. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Colíder, que, em consonância com o veredicto do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e perigo comum, além da fixação de indenização mínima de R$ 10.000,00 à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a fixação de valor mínimo de indenização por danos na sentença penal condenatória sem a realização de instrução probatória específica acerca do dano e da capacidade econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória (art. 387, IV, do CPP), a existência de pedido expresso na denúncia, a indicação do valor pretendido e a realização de instrução probatória específica sobre a extensão do dano.

No caso concreto, embora conste pedido expresso na denúncia com valor indicado, não houve instrução probatória voltada à aferição do
quantum
indenizável nem debate processual que assegurasse o contraditório e a ampla defesa quanto ao valor fixado.

A ausência de produção de provas sobre os danos e sobre a capacidade econômica do réu impede a fixação válida do valor indenizatório, impondo sua exclusão da sentença penal, conforme precedentes do STJ e do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória exige, além de pedido expresso na denúncia com valor indicado, a realização de instrução probatória específica sobre o dano e a capacidade econômica do réu. 2. A ausência de instrução probatória inviabiliza a imposição do dever de indenizar na esfera penal, por violar o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.132.502/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.03.2025; TJMT, Ap. 0011227-87.2014.8.11.0042, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 14.03.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002297-16.2024.8.11.0009

APELANTE: PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colíder, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, que o condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e perigo comum, à pena de 5 anos e 4 meses anos de reclusão, em regime prisional fechado [em razão da reincidência], bem como ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação dos danos causados à vítima.

A Defensoria Pública requer a exclusão do valor fixado a título de reparação à vítima, sustentando, em síntese, que não houve instrução probatória específica acerca da extensão do dano e que o pedido na denúncia foi genérico. Subsidiariamente, almeja a redução do valor fixado, para que seja compatibilizado com a condição econômica do apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso .

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002297-16.2024.8.11.0009

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Sobressai do inquérito policial em epígrafe que, no dia 08 de outubro de 2024, por volta das 14h32min., na residência particular situada na Rua das Orquídeas, n. 24, Bairro Celídio Marques, nesta cidade de Colíder-MT, os denunciados LUIS FELIPE SOUZA DOS ANJOS, PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA, CLAUDINEI VICENTE FERREIRA e HIGOR MARQUES PONCIANO, conscientes e dolosamente, atuando com evidente propósito homicida (animus necandi), imbuídos por motivo torpe, tentaram matar José Henrique da Silva Souza, não logrando atingir o intento homicida por circunstâncias alheias às suas vontades.”

A denúncia oferecida pelo Ministério Público continha pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor da vítima José Henrique da Silva Souza.

Na sentença, o Juiz-Presidente acolheu parcialmente o pedido indenizatório, fixando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação mínima pelos danos causados à vítima, sem, contudo, apresentar fundamentação específica quanto aos critérios utilizados para a fixação do
quantum
indenizatório.

Segundo entendimento do STJ,
“a fixação de valor indenizatório mínimo na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige a realização de instrução probatória específica sobre o dano e sua extensão, além de pedido expresso na denúncia com indicação da quantia pretendida”
(AgRg no REsp n. 2.132.502/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 7/3/2025).

Embora haja, no presente caso, pedido expresso na denúncia, constata-se que não foi realizada instrução probatória voltada à aferição de um
quantum
mínimo indenizável.

Cumpre salientar que tal entendimento excepciona-se apenas nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que se dispensa a instrução probatória específica, bastando o pedido expresso formulado pela acusação ou pela vítima (Tema Repetitivo no 983, do STJ).

Desse modo, a indenização estabelecida na sentença deve ser excluída, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir:

“Pois bem. Em que pese a gravidade dos fatos narrados na denúncia - tentativa de homicídio motivada por guerra de facções, com disparos em via pública -, assiste razão à defesa no tocante à impossibilidade de fixação do valor indenizatório no caso concreto.

É sabido que, quando o ilícito cometido causar danos, sejam eles morais ou materiais ou, ainda, psicológicos à vítima, é possível a propositura da chamada ação civil ex delicto, a qual visa recompor, civilmente, os prejuízos suportados por ela por meio de indenização.

A partir da reforma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei Federal n. 11.719/2008, tornou-se obrigatório ao magistrado estabelecer um valor mínimo de reparação.

Contudo, parece-nos imprescindível que haja o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa sobre o valor a ser fixado, ou seja, é defeso ao magistrado condenar o réu sem que tenha possibilitado a ele um momento para manifestar-se especificamente a respeito do valor mínimo a ser arbitrado e produzir contraprova. (...)

No caso dos autos, a defesa alega com propriedade que, durante a instrução em plenário e na fase de formação da culpa, "não foi objeto de investigação qualquer critério de aferição de valor" e "não houve comprovação efetiva dos danos". Malgrado o pedido expresso na denúncia, não houve discussão da matéria durante a instrução processual, não sendo produzida prova específica para mensurar a extensão do dano moral ou a capacidade econômica do réu para arcar com o montante de R$ 10.000,00.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal tem evoluído para exigir rigor no cumprimento dessas garantias processuais, afastando a condenação quando ausente a instrução específica ou a indicação clara do valor pretendido que permita o contraditório. (...).

Ante o exposto, manifesto-me pelo conhecimento e provimento do recurso defensivo, para excluir da condenação a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, mantendo-se, no mais, a r. sentença incólume.”

Trago, ainda, o seguinte julgado deste Tribunal:

“A fixação de indenização mínima nos termos do art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso, indicação de valor e instrução específica, sob pena de violação do contraditório e ampla defesa.”
(TJMT, Ap. 0011227-87.2014.8.11.0042, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 14/03/2025)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso para excluir o valor fixado a título de reparação dos danos causados à vítima.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026